Tribunal: TJPA
Processo: 0801378-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801378-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: C. H. SANTOS SILVA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801378-30.2019.8.14.0000

COMARCA:MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA nº. 20.103-A)

AGRAVADO:
C.H.SANTOS SILVA EIRELI - ME

ADVOGADOS:
ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA (OAB/PA nº. 20.016-B) e

HELADIO SCHOLZ JUNIOR (OAB/PE nº. 17.383)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI 12016/09. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801378-30.2019.8.14.0000

COMARCA:

MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:

LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES (OAB/PA nº. 20.103-A)

AGRAVADO:

C.H.SANTOS SILVA EIRELI - ME

ADVOGADOS:

ROBERT ALISSON RODRIGUES SILVA (OAB/PA nº. 20.016-B) e

HELADIO SCHOLZ JUNIOR (OAB/PE nº. 17.383)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 6590044)
que
conheceu
e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau agravada.

Nas
razões do interno (Id. 6935440),
a Agravante sustenta, em suma, que as decisões proferidas não levaram em consideração a realidade dos fatos, uma vez que a unidade consumidora (UC)

suspensa não é a utilizada pelo agravado, e portanto, não estariam presentes os requisitos ensejadores da liminar, pelo que, requer seja reformada a decisão agravada.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 7371236)
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 d4e dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI 12016/09. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

De início, observo que o Agravo de Instrumento tem como único objetivo a verificação dos requisitos que autorizam a liminar em sede de Mandado de Segurança (Art. 7º, III, da Lei 12.016/09), não sendo instrumento cabível para análise de questões envolvendo o mérito da ação originária.

A rigor, em sede de decisão monocrática, constatei a existência de tais requisitos, e, em que pese os argumentos trazidos pela agravante em suas razões do interno, não verifico motivos que ensejem a reforma da decisão proferida.

Conforme relato, defende a agravante que a Unidade Consumidora do agravado não é a mesma que foi objeto da suspensão de energia, no entanto, percebe-se na exordial que o prédio onde situa-se a empresa agravada possui 03 (três) contadores de energia, sendo um deles o alvo da interrupção, que, uma vez realizada, prejudicará todo o imóvel.

Além disso, há a alegação de que a interrupção decorre do fato de estar a Unidade Consumidora em débito e fornecendo energia para terceiros, sem que seja identificado nos autos quais as outras unidades que estariam sendo beneficiadas.

Independentemente do número da Unidade Consumidora, observo que a decisão de origem foi clara ao determinar que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento no imóvel onde está localizado o estabelecimento agravado.
In verbis
:

Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao impetrado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao
estabelecimento comercial da impetrante
C H SANTOS EIRELI (MUNICIPAL PIZZA BURGE e CHOPP),
situado na Rua Afro Sampaio, 106-A, Cidade Nova, Marabá - PA
, após a ciência desta decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00, a partir do descumprimento.

(Id. 6984480 – PJe 1º grau)

Com efeito, a discussão acerca das unidades consumidoras existentes no mesmo prédio e se a interrupção de uma delas afetará as demais, deve ser realizada em análise meritória e não em fase de decisão liminar.

Assim, uma vez comprovado que o agravado possui estabelecimento comercial no prédio onde a agravante comunicou seria realizada a interrupção de energia, somado ao fato de que tal interrupção pode vir a afetar o estabelecimento como um todo, e, ainda, por não ter a recorrente realizado primeiramente a interligação entre as unidades consumidoras como determina o art. 169, da Resolução ANEEL 414/2011, são razões suficientes para determinar o fundamento relevante.

Em relação ao
periculum in mora
, como consignei na decisão vergastada, a interrupção do fornecimento de energia certamente causaria prejuízos incontáveis ao agravado, uma vez que seu estabelecimento atua na venda de alimentos perecíveis, que necessitam de refrigeração para serem conservados.

Desta feita, presentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, não há o que se reformar na decisão agravada.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- MANDADO DE SEGURANÇA- PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO- ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. REJEITADA. REQUISITOS. LIMINAR. PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1- Preliminar. Perda do Objeto. O STJ entende que a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois, se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato. 2-A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea da plausibilidade jurídica do alegado pelo impetrante e do fundado perigo de ineficácia final da ordem por ele pretendida (art. 7º, III, Lei n.º 12.016/09). 3- As provas carreadas demonstram os requisitos necessários para a concessão da liminar deferida em primeiro grau, uma vez que o agravado manifestou interesse em recorrer do resultado do Certame, contudo teve seu direito sumariamente indeferido. 4-Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2015.01249743-27, 144.942, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-30, Publicado em 2015-04-16)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR DEFERIMENTO REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 PREENCHIDOS DECISÃO MANTIDA. Para a concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido e a possibilidade de lesão irreparável ao direito do impetrante se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final. Agravo improvido (2014.04476559-34, 129.047, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-01-30, Publicado em 2014-02-04)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA LIMINAR ART. 7º, III DA LEI N. 12.016/09. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da liminar em mandado de segurança depende tão somente da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris)
e da constatação de que a manutenção do ato impugnado poderá resultar na própria ineficácia da medida (
periculum in mora
), I.
In casu
, o
fumus boni iuris
se caracteriza pela existência de norma que garante a isenção de ICMS aos portadores de deficiência para a aquisição de veículo automotor, conforme se constata da Cláusula Primeira do Convênio 03/2007. (grifei). II. O
periculum in mora
reside nos obstáculos para aquisição do veículo, o qual está diretamente relacionado com a locomoção e acessibilidade da Agravada e, que acarretariam prejuízos às suas atividades rotineiras, por se trata de pessoa portadora de necessidades especiais. III. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (2014.04585955-94, 136.494, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-07-31, Publicado em 2014-08-06)

Portanto, não trouxe a agravante elementos suficientes para a reforma da decisão proferida por este relator.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 6590044)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/02/2024